Tribunal: TJMT
Processo: 1004039-14.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004039-14.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, sob a alegação de omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e legais, com o objetivo de prequestionamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte configura omissão apta a justificar a oposição de embargos declaratórios, especialmente com vistas ao prequestionamento para instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao mero prequestionamento.

4. O acórdão enfrentou de forma adequada as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo vício que justifique a oposição dos embargos.

5. É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou a citar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente ao convencimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não configura omissão, quando a decisão apresenta fundamentação clara e suficiente para o deslinde da controvérsia.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.03.2022; TJMT, NU 1026614-42.2023.8.11.0000, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Fago, j. 13.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, sob alegação de omissão quanto à apreciação de questões jurídicas que a parte embargante considera relevantes para fins de prequestionamento.

Em suas razões recursais, a parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, apontando diversos dispositivos de norma constitucional e infraconstitucional que, segundo alega, não teriam sido devidamente analisados pelo órgão colegiado.

Requer o acolhimento dos embargos (Id. 326986361).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, sob o fundamento de que não foram demonstrados quaisquer vícios no acórdão embargado, sendo insuficiente a mera intenção de prequestionar matéria constitucional (Id. 328773898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e preenchidos os demais requisitos de admissibilidade.

No mérito, contudo, não merecem acolhimento.

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existentes na decisão embargada.

No caso em apreço, a parte embargante limita-se a apontar suposta omissão do órgão colegiado em relação a fundamentos jurídicos que seriam necessários ao prequestionamento, sem, contudo, demonstrar especificamente quais seriam os vícios existentes no acórdão embargado.

Conforme bem destacado nas contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do CPC.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a mera pretensão de prequestionamento não autoriza, por si só, a oposição de embargos de declaração, sendo necessária a demonstração de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

A propósito, colaciono os seguintes precedentes:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXAME DE TEMA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC DE 2015 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No presente caso, a parte embargante não apresentou nenhuma omissão, obscuridade ou contradição do acórdão embargado, aduzindo tão-somente que os aclaratórios têm o escopo de prequestionamento de dispositivo da Constituição Federal. 2. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição." (STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1802795/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO UNÂNIME - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REQUISITOS DA CDA PREENCHIDOS - INTERPOSIÇÃO RECURSAL PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS QUE NÃO ATENDEM À FINALIDADE DO INSTITUTO - REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO EVIDENCIADOS - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal." (TJMT - NU 1026614-42.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, julgado em 13/08/2024)

Ademais, verifico que o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação clara e suficiente para embasar a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Assim, não havendo qualquer vício a ser sanado na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025